Tribunal: CARF
Processo: 13896.902554/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902554/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.100 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito, que alega possuir para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante
outras provas documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a
serem fornecidos pelas fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser
penalizado por omissão de terceiros. A ausência de comprovação, por sua vez,
enseja o indeferimento do direito ao crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.098, de 18 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 13896.903842/2014-33, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902554/2014-61
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902554/2014-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório referente ao crédito de saldo negativo de CSLL .
A análise do direito creditório foi realizada a partir do detalhamento das parcelas
de composição do crédito informadas em PER/DCOMP. De acordo com o despacho decisório, o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual se concluiu pela não homologação de parte das compensações
declaradas.
Cientificado do Despacho Decisório o sujeito passivo protocolou a Manifestação
de Inconformidade e documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Em síntese, alega que os valores das retenções informados seriam suficientes para
comprovar o saldo negativo informado, atribuindo a não confirmação a “equívocos na
elaboração das informações prestadas à Receita Federal do Brasil, prestadas por terceiros
sobre os quais esta peticionária não possui qualquer vínculo senão a relação entre prestadora
de serviços e cliente”.
Informa que junta ao processo “os contratos de prestação de serviços prestados,
notas fiscais/faturas e informes de rendimento dos períodos para comprovar a efetiva prestação
de serviços, bem como os valores cobrados e retenções sofridas”.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade do contribuinte para reconhecer direito creditório
complementar referente ao saldo negativo de CSLL e sua utilização para homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do crédito
reconhecido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega
basicamente que:
Conforme se verifica dos autos, no Acórdão combatido, restou decidido que para
que seja deferido o saldo credor de CSLL, constituído da parcela retida, é necessário que além da
comprovação das retenções, os rendimentos dessas retenções também tenham sido oferecidos à
tributação.
Inclusive no próprio acórdão resta consignado que a Recorrente adota de forma
acertada o regime de competência, e que as fontes pagadoras se pautam no regime de caixa, o
que faz com que as notas fiscais tenham sido emitidas em um período de apuração e pagas em
outro.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902554/2014-61

Logo, ao efetuar a revisão do saldo negativo de CSLL da Recorrente, o auditor
identificou como créditos apenas o valor proporcional ao rendimento oferecido à tributação.
Frise-se, esse entendimento não merece prosperar, visto que o ônus suportado pela
Recorrente, decorrente da retenção da CSLL, se consuma com os pagamentos das notas fiscais
pelo valor líquido, possibilitando, desta forma, a utilização dos créditos.
Ainda, conforme será amplamente comprovado, é descabida a argumentação
utilizada pelo r. Auditor fiscal, de que se deve levar em conta o faturamento do trimestre, para
justificar erroneamente que a receita correspondente ao total dos rendimentos brutos das
retenções sofridas foi oferecida a menor na tributação da Recorrente.
Com base nesse raciocínio equivocado, somente os valores faturados e recebidos
em um mesmo trimestre poderiam embasar a apuração e utilização de créditos, o que não ocorre
de fato, estando totalmente em desacordo com a realidade das empresas brasileiras, que por
diversas vezes, só recebem a confirmação da retenção em período posterior ao fechamento do
trimestre, o que não afasta o seu direito de utilizar a parcela deste crédito em trimestre diverso.
É o relatório do necessário.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão
recorrido
em
26/01/2021
(fls.
487/488
do
e-processo),
apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 24/02/2021
(fls. 490 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu em
declaração de compensação a utilização de crédito tributário de
saldo negativo de CSLL composto a partir de retenções na fonte, as
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902554/2014-61

quais não foram integralmente confirmadas em razão de uma
suposta ausência de informação por parte dos tomadores dos
serviços, os quais não teriam preenchido corretamente suas DIRF’s
nem tampouco entregue os informes de rendimento.
É importante observar que o crédito pleiteado corresponde ao
terceiro trimestre do ano-calendário de 2005, quer dizer, de
01/07/2005 a 30/09/2005.
Sobre os valores, enquanto o contribuinte informou parcelas de
retenções no montante de R$ 289.094,32, o que resultaria em um
valor de saldo negativo de R$ 235.678,92, a DRJ/BHE em
complemento ao que já houvera sido reconhecido pela Unidade de
Origem confirmou retenções no montante de R$ 275.033,32, de
modo que o crédito tributário de saldo negativo disponível seria de
R$ 221.617,40.
Perceba-se, portanto, que restou pendente de confirmação retenções
no valor de R$ 14.061,00.
O contribuinte chegou a apresentar em sede de manifestação de
inconformidade documentação a qual supostamente comprovaria as
retenções integralmente (comprovantes de retenção). Aliás, para o
reconhecimento do crédito suplementar, a própria instância a quo
teria considerado a documentação apresentada.
Sucede que, segundo consta do acórdão recorrido (fls. 481 do e-
processo), alguns comprovantes apresentados informam retenções
que não abrangem o 3o trimestre de 2005 (por exemplo, ver fls. 151
a 154, 175 a 177, 241/242, 365/366). Portanto, tais documentos
não são hábeis para comprovar as retenções do período. Há
também comprovantes apresentados em duplicidade ou que
aparentam retificar informações anteriores (por exemplo, ver fls.
159 e 209, 166 e 243, 108 e 314).
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902554/2014-61

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte questiona o fato de a
DRJ/BHE não ter confirmado integralmente as retenções
estabelecendo uma relação entre os valores constantes dos
comprovantes e o montante de receita de prestação de serviços
informado em DIPJ, veja-se (fls. fls. 492/493 do e-processo):
[...] ao efetuar a revisão do saldo negativo de CSLL da Recorrente, o
auditor identificou como créditos apenas o valor proporcional ao
rendimento oferecido à tributação.
10. Frise-se, esse entendimento não merece prosperar, visto que o ônus
suportado pela Recorrente, decorrente da retenção da CSLL, se consuma
com os pagamentos das notas fiscais pelo valor líquido, possibilitando,
desta forma, a utilização dos créditos.
11. Ainda, conforme será amplamente comprovado, é descabida a
argumentação utilizada pelo r. Auditor fiscal, de que se deve levar em
conta o faturamento do trimestre, para justificar erroneamente que a
receita correspondente ao total dos rendimentos brutos das retenções
sofridas foi oferecida a menor na tributação da Recorrente.
12. Com base nesse raciocínio equivocado, somente os valores
faturados e recebidos em um mesmo trimestre poderiam embasar a
apuração e utilização de créditos, o que não ocorre de fato, estando
totalmente em desacordo com a realidade das empresas brasileiras, que
por diversas vezes, só recebem a confirmação da retenção em período
posterior ao fechamento do trimestre, o que não afasta o seu direito de
utilizar a parcela deste crédito em trimestre diverso.
Com efeito, foi questionado sim o período constante dos
comprovantes mas não é verdade que o Auditor tenha identificado
como crédito apenas o valor proporcional ao rendimento oferecido
à tributação.
Destaque-se, aliás, que o próprio acórdão recorrido reconhece que
as receitas informadas para o período são compatíveis com a soma
do rendimento tributário informado pelas fontes pagadoras, in
verbis (fls. 481 do e-processo):
A receita de prestação de serviços informada pelo contribuinte na
DIPJ/2006 para o 3o trimestre de 2005 é compatível com a soma do
rendimento tributável informado pelas fontes pagadoras na DIRF.
O grande cerne da questão é a falta de correspondência entre os
períodos informados em alguns dos comprovantes, além do fato de
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902554/2014-61

alguns documentos terem sido apresentados em duplicidade ou
serem retificadores, tal como mencionado acima.
Em sua defesa o contribuinte limitou-se a afirmar que tal equívoco
decorreria do fato de que ele seguiria o regime de competência ao
passo que as fontes pagadoras o regime de caixa. Ocorre que não
foi apresentado um único documento sequer capaz de comprovar
que o serviço de fato fora prestado no trimestre em questão. Não
consta dos autos os contratos de prestação de serviço, notas fiscais,
extratos bancários e documentação contábil, de modo que não é
possível acatar o argumento de que tais retenções seriam de fato
referentes ao terceiro trimestre.
Embora a comprovação da retenção na fonte não se faça
exclusivamente pelos informes de rendimento ou comprovantes de
retenção, inclusive conforme súmula deste próprio Conselho, é
imprescindível
que
o
contribuinte
apresente
nos
autos
documentação hábil e suficiente a fazer tal comprovação, de modo
que não bastam meras alegações.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção
ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Apesar de o Decreto no 3.000/1999, como visto acima, dispor sobre
a necessidade de o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não se
pode dizer que restaram esgotados todos os outros meios de prova
possíveis.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902554/2014-61

O sistema jurídico deve ser interpretado de maneira integrada e
sistêmica.
Inevitável deixar de constatar que o artigo 170 do CTN, ao predicar
sobre a exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não
delimitou os meios de provas aptos a lastrear o pleito da
contribuinte.
Na realidade, a escrituração devidamente mantida e devidamente
suportada por documentos hábeis mostrasse apta a comprovar
eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídica, sendo norma
positivada por meio do Decreto Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o:
Art 9o A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou
em qualquer outro elemento de prova.
§1o A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
§2o Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§3o O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração.
In casu, trata-se de um ônus do próprio contribuinte a comprovação
de que as retenções teriam sido efetivamente realizadas e que os
valores auferidos teriam sido líquidos. Todavia, esta prova não
consta dos autos, o que torna inviável a confirmação de que as
retenções teriam realmente acontecido no terceiro trimestre do ano-
calendário e não em períodos distintos, tal como informado pelas
fontes pagadoras em DIRF.
Assim, em que pese o artigo 170 do CTN, acima mencionado, não
ter delimitado os meios de provas aptos a lastrear o pleito da
contribuinte, ele determinou a necessidade da prova. No caso de
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902554/2014-61

pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada
pela comprovação documental do quantum compensável pelo
contribuinte. O artigo 373, I, do novo CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu artigo 15 que os recursos administrativos devem
trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus
de provar a liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o
fez, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do
acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.100 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902554/2014-61

Fl. 460
DF CARF MF
Original